Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721975-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DONINA DE SOUZA ZAMBELLI, EDNA MARIA GUEDES PAYSAN, ELIANE CARDOSO DE ALMEIDA, ELIANE SOARES RASSELI, IACINA DE BRITO CAMARGO, LEONOR ERCILIA THOMAZELLI, LISES MOULIN RIBEIRO, MARIA ALICE SALEME GOMES, MARIALZIRA DE ARAUJO COUTINHO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Vistos etc. Em contrarrazões, a apelada discorre sobre decadência do direito pleiteado; distinguishing; prescrição quinquenal; denunciação da lide com o declínio de competência e; fonte de custeio. Diante do preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar às apelantes se manifestar, caso queiram, sobre os referidos pontos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator